Tribunal: TJDFT
Processo: 0737379-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMAS SERASA LIMPA NOME E ACORDO CERTO. DADOS RELATIVOS À DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE ANOTADOS EM PLATAFORMA DIGITAL DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. FUNCIONALIDADE DE ADESÃO NÃO OBRIGATÓRIA PELO CONSUMIDOR. SISTEMÁTICA TECNOLÓGICO COM INFORMAÇÕES NÃO DISPONIBILIZADAS A CONHECIMENTO DO PÚBLICO EM GERAL. ACESSO RESTRITO AOS CONTRATANTES CREDOR E CONSUMIDOR. DADOS PESSOAIS PROTEGIDOS. PROPOSTA CONFIDENCIAL DE NEGOCIAÇÃO. APLICAÇÃO DIVERSA DAQUELAS VOLTADAS A CONSTITUIR CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESTRIÇÕES CADASTRAIS DITAS EXISTENTES PELA INSCRIÇÃO DE OBRIGAÇÃO NATURAL EM PLATAFORMA DIGITAL DE NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. PARÂMETRO CORRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A inscrição de dívida nas plataformas “Serasa Limpa Nome” e “Acordo Certo” possibilita ao consumidor utilizar ferramenta digital para negociar a quitação da dívida inadimplida em ambiente confidencial, não se tratando, portanto, de funcionalidade para proteção de crédito com indicação de devedores inadimplentes. Como plataforma de negociação de dívidas, seu acesso fica restrito aos contratantes, que têm disponibilizadas informações relativas a dívidas inadimplidas e possíveis formas de pagamento. Sob esse formato, aptidão não tem para, por si, influenciar negativamente em score de crédito do consumidor, com o que exigível prova de que a vantagem concedida ao consumidor de negociar em condições especiais dívidas não quitadas tenha se transmudado em desvantagem a justificar a responsabilização civil da empresa mantenedora do serviço digital de negociação de débitos. Dano moral não configurado. Dever de indenizar inexistente.
2. Honorários de sucumbência. Não existindo condenação ao pagamento de quantia, não sendo possível deduzir categoricamente o proveito econômico obtido e não sendo irrisório o valor da causa, os honorários de sucumbência devem ser fixados segundo parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 2.1 Caso concreto em que, não sendo o valor da causa muito baixo, faltam elementos a justificar o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, CPC.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.